Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-74.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001577-74.2020.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO MACHADO DA VEIGA - CPF: 369.374.289-87 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO INTEMPESTIVO – PRAZO RECURSAL – ÔNUS DA PARTE RECORRENTE COMPROVAR POR PROVA IDÔNEA O FERIADO LOCAL – DESÍDIA - ÔNUS DA PARTE RECORRENTE A CORRETA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)”

2. O art. 1.003, §6o do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.

3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão unipessoal proferida, que não conheceu do Recurso de Apelação, ante manifesta intempestividade.

Aduz o Agravante que o recurso de apelação é tempestivo, pois
requereu a devolução do prazo recursal.

Ressalta que,o registro no sistema se deu em 06.02.2022 e, portanto, o prazo se encerraria somente em 23.03.2022, logo tempestivo.

Contrarrazões acostadas no id.

149382693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que julgou prejudicado o apelo, ante a manifesta intempestividade, sob os seguintes fundamentos:

[...]No caso em apreço, constata-se que o Sistema PJE registrou a ciência automática da Apelante em 22/12/2021, contudo, o recurso somente foi interposto em 23/03/2022.

Nessa linha de intelecção, não resta dúvidas, que o registro de ciência demonstra o conhecimento do conteúdo da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. ” (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017) [grifei]

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, dada a manifesta intempestividade. [...]

A decisão ora hostilizada deve ser mantida.

Isso porque, não obstante, a autarquia tenha requerido a devolução do prazo, novamente, deixou transcorrer o prazo
in albis
, pois ainda, que se considere que nos dias 28.02.2022 e 01.03.2022 o expediente esteve suspenso no TJMT, a parte não apresentou documento idôneo que comprovasse a inexistência de expediente forense no período, não servindo cópia de calendário do judiciário ou noticia extraída da
internet.

Outrossim, não comprovou o Agravante que o prazo foi restitutído, não passando sua insurgência de meras alegações..

Entende o STJ que “ o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)”

Oportuno salientar que, o art. 1.003, §6o do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. o que
in casu
incorreu.

Ademais, tem-se que a parte tomou ciência no dia 06.02.2022, iniciando o prazo no dia útil seguinte, que se deu em 07.02.2022 (segunda-feira), levando em consideração que o prazo estava suspenso em virtude do feriado de carnaval no dia 28.02.200 e 01.03.2022, o prazo para interposição do recurso findou-se em 22.03.2022.

No entanto, o recurso somente foi interposto no dia
23.03.2022
, logo intempestivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 1.1.
Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, no ato da interposição do recurso, providência não atendida na hipótese. Precedentes. 1.2. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do CPC/15. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.
(...). (AgInt no AREsp 1537539/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022). 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.041.844/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo intacta a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022